Tribunal: TCU
Processo: 025.798/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADE RELATIVA A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES, NOS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2003. (PROCESSO No 25000.624472/2009-20).

Inteiro teor:
Acórdão 201/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em atendimento à determinação deste Tribunal no âmbito do Acórdão 802/2004-TCU-Plenário , relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha em razão de pagamentos indevidos de diárias e passagens nos exercícios de 2000 a 2003 e de pagamentos a maior efetuados à empresa Locavel Serviços Ltda. no âmbito do Contrato 8/2001, relativo à locação de meios de transporte; Considerando que, por intermédio do subitem 9.2 do Acórdão 4487/2013-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz (peça 75), este Tribunal aplicou aos responsáveis abaixo multas individuais nos seguintes montantes, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992: Responsável Valor da Multa (R$) Adna Freire da Silva 3.000,00 Carmem Sacramento de Souza 5.000,00 Doralice da Silva Theles 3.000,00 Maria de Fátima Mota Dias 5.000,00 Oneide Lima Correa 4.000,00 Raimunda Rosani da Silva Correa 3.000,00 Waldene Santos Sobrinho 3.000,00 Considerando que, por intermédio do subitem 9.4 do mesmo decisum , este Tribunal, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, determinou ao Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Amapá (NEAP/MS) que promovesse o desconto parcelado dos débitos especificados à peça 75 aos seguintes responsáveis: Carmem Sacramento de Souza, Doralice da Silva Theles, Oneide Lima Correa, Raimunda Rosani da Silva Correa, Roberto Assunção Baía, Roberto Bauer Melo de Lima e Waldene Santos Sobrinho; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1554/2014-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes (peça 159), este Tribunal conheceu dos recursos de reconsideração interpostos por Maria de Fátima Mota Dias e Roberto Assunção Baía, e, no mérito, reduziu o valor da multa aplicada à primeira responsável para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e excluiu Roberto Assunção Baía da presente relação processual; Considerando o exame técnico da situação atual das dívidas de cada um dos responsáveis acima mencionados realizado pelo Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) deste Tribunal à peça 352, com o qual concordou o Ministério Público junto ao TCU (peça 354), no sentido de que todas as multas e débitos imputados por esta Corte foram devidamente quitados por todos os responsáveis ou tornaram-se insubsistentes pela ocorrência do instituto da prescrição; Considerando que a Sediv identificou a existência de saldo credor em favor das responsáveis Maria de Fátima Mota Dias e Raimunda Rosani da Silva Correa; Considerando uma pequena correção nos pareceres técnicos, de maneira a incluir também no rol de responsáveis que quitaram suas dívidas o Senhor Roberto Bauer Melo de Lima; Considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, bem como a proposta uniforme da unidade técnica (peças 352 e 353), ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 354), no sentido de expedir quitação a todos os responsáveis ante o recolhimento das multas individuais e o desconto dos débitos nas folhas de pagamentos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: expedir quitação aos responsáveis Adna Freire da Silva, Carmem Sacramento de Souza, Doralice da Silva Theles, Maria de Fátima Mota Dias, Oneide Lima Correa, Raimunda Rosani da Silva Correa, Roberto Bauer Melo de Lima e Waldene Santos Sobrinho, ante o recolhimento das multas individuais a eles aplicadas por meio do item 9.2 do Acórdão 4487/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 75), consoante comprovantes acostados aos autos, bem como o desconto em folha de pagamento referentes aos débitos imputados no item 9.4 do mesmo decisum ; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Maria de Fátima Mota Dias, em razão do recolhimento a maior da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 4487/2013-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 110,73 (data de referência 12/04/2022 - data do último pagamento), orientando-a a, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito a seu favor, protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e contendo, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível do documento de identidade; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Raimunda Rosani da Silva Correa, em razão do recolhimento a maior do débito a ela imputado por meio do item 9.4 do Acórdão 4487/2013-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 295,39 (data de referência 01/06/2014 - data do último pagamento), orientando-a a, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito a seu favor, requerer ao Ministério da Saúde o referido ressarcimento; considerar cumprida a determinação feita ao Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Amapá, por meio do item 9.4 do Acórdão 4487/2013-TCU-Segunda Câmara , e encerrar os autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU; enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Núcleo do Ministério da Saúde no Estado do Amapá. 1. Processo TC- Processo 025.798/2010-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adna Freire da Silva (XXX.673.724-XX); Carmem Sacramento de Souza (XXX.505.372-XX); espólio de Doralice da Silva Theles (XXX.719.772-XX) - falecida; Maria de Fátima Mota Dias (XXX.017.962-XX); Oneide Lima Correa (XXX.302.507-XX); Raimunda Rosani da Silva Correa (XXX.242.303-XX); Roberto Bauer Melo de Lima (XXX.981.532-XX); e Waldene Santos Sobrinho (XXX.925.202-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv). 1.6. Representação legal: Zacarias Barreto Santos (8586-D/OAB-PE) e outros, representando Adna Freire da Silva; Davi Ivã Martins da Silva (1.648-A/OAB-AP) e outros, representando Maria de Fátima Mota Dias; João Fábio Macedo de Mescouto (1190/OAB-AP), representando Raimunda Rosani da Silva Correa e Oneide Lima Correa; Aline Gabriely Dias de Souza (1686/OAB-AP) e outros, representando Waldene Santos Sobrinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.